Tribunal: STF
Processo: ARE 1364519
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TESE DE inaplicabilidade do tema 163 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal ao caso dos militares, considerando o advento da Lei Federal nº 13.954/2019, que fixou, como base de cálculo da contribuição militar, a totalidade da remuneração. A QUESTÃO DISCUTIDA NO PRESENTE AGRAVO INTERNO NÃO FOI VENTILADA QUANDO DA PROPOSITURA DO RECURSO DE APELAÇÃO. A INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.Observa-se, de início, que o Estado sustentou a inaplicabilidade do tema 163 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal ao caso dos militares, considerando o advento da Lei Federal nº 13.954/2019, posterior ao referido julgamento em repercussão geral, que fixou, como base de cálculo da contribuição militar, a totalidade da remuneração. 2.Com efeito, não admite a nossa ordem processual o conhecimento em sede de recurso de agravo interno de matéria não tratada anteriormente no processo, vedando, com isso, a possibilidade de inovação da lide em fase recursal. 3.Em outras palavras, constata-se que referida questão não foi suscitada no momento processual próprio, e, por assim ser, resta a matéria preclusa, o que impede seu conhecimento na presente seara. 4. Agravo Interno não provido”. (eDOC 12, p. 4-5) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 3º e 12; e art. 201, § 11, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inaplicabilidade à hipótese do tema 163 (RE-RG 593.068), firmado no âmbito da repercussão geral, no qual esta Corte assentou a tese de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. Afirma-se que não se aplicam aos militares os dispositivos constitucionais que regem a previdência dos servidores civis.



    Alega-se que os policiais e bombeiros militares percebem sua remuneração e proventos de inatividade e pensões tributados em sua totalidade, sem exclusão de nenhuma parcela, por força da EC 103/2019. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade ao caso do tema 163, acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.



    Entretanto, de outro modo, verifico que o tribunal de origem assentou a preclusão da matéria tratada no recurso extraordinário, conforme se depreende do seguinte excerto:



    “Observa-se, de início, que o Estado sustentou a inaplicabilidade do tema 163 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal ao caso dos militares, considerando o advento da Lei Federal nº 13.954/2019, posterior ao referido julgamento em repercussão geral, que fixou, como base de cálculo da contribuição militar, a totalidade da remuneração. 



    Com efeito, não admite a nossa ordem processual o conhecimento em sede de recurso de agravo interno de matéria não tratada anteriormente no processo, vedando, com isso, a possibilidade de inovação da lide em fase recursal. 



    Em outras palavras, constato que referida questão não foi suscitada no momento processual próprio, e, por assim ser, resta a matéria preclusa, o que impede seu conhecimento na presente seara”. (eDOC 12, p. 2)



    De fato, quando da interposição de apelação contra sentença de primeiro grau, o Estado de Pernambuco se insurgiu apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora, nada se referindo à inaplicabilidade do tema 163 ao caso concreto. E, tendo em vista que não era caso de remessa necessária, esse capítulo da sentença transitou em julgado.



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou da questão suscitada em suas razões.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



     



    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso(art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente